Tribunal: TJBA
Processo: 8044903-66.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044903-66.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: ALCIDES IVO FLACH Advogado(s):AMANDA VEIGA SANTOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PLEITO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NEGADO. REAJUSTE ANUAL DETERMINADO. FUNÇÃO DAS ASTREINTES. AGRAVANTE QUE DESCUMPRIU DETERMINAÇÃO JUDICIAL POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. AGRAVADO QUE AGUARDOU, APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MAIS DE 06 (SEIS) MESES A AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DESÍDIA DO RECORRENTE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO QUE JÁ FOI CONSIDERAVELMENTE MINORADA NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. As astreintes têm caráter coercitivo e encontram respaldo no art. 537 do CPC. O descumprimento de ordem judicial enseja a aplicação de multa por descumprimento. Decisão mantida. Agravo não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044903-66.2023.8.05.0000, sendo Agravante Sul América Companhia de Seguro Saúde e Agravada Alcides Ivo Flach, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator